Tribunal: TJBA
Processo: 8071040-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071040-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU AGRAVADO: VERALUCIA PEREIRA DE MOURA Advogado(s):GINIS BASTOS BARRETO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DA ADI 7265 DO STF. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DISTINÇÃO DO PRECEDENTE. INAPLICABILIDADE DO ROL DA ANS. DOENÇA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto, mantendo decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para custeio de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida pelo período de 190 dias. A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar corretamente a tese vinculante firmada pelo STF na ADI nº 7265, que exige consulta prévia e obrigatória ao NATJUS para cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar a tese vinculante da ADI nº 7265 do STF, que condiciona a cobertura de procedimentos não listados no rol da ANS à consulta prévia ao NATJUS, vedando decisão judicial fundada exclusivamente em laudos médicos apresentados pela parte. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à simples manifestação de inconformismo com a tese jurídica adotada no julgado. 4. O acórdão embargado não ignorou a ADI nº 7265 do STF: enfrentou-a expressamente e realizou juízo de distinção, esclarecendo que a controvérsia não versava sobre incorporação de nova tecnologia ou procedimento fora do rol da ANS, mas sobre a modalidade de tratamento adequada a quadro clínico específico de doença de cobertura obrigatória. 5. Tratando-se de obesidade mórbida — patologia de cobertura compulsória —, a indicação de internação em clínica especializada constitui desdobramento necessário do tratamento da doença coberta, e não procedimento experimental ou tecnologia não incorporada pela ANS, afastando-se, assim, a incidência obrigatória da tese da ADI nº 7265 e a exigência de consulta prévia ao NATJUS. 6. O inconformismo da Embargante com a conclusão alcançada pelo Colegiado configura tentativa de obter a reforma do julgado por via processual inadequada, devendo ser manifestado, se for o caso, pelo recurso apropriado aos Tribunais Superiores. 7. Não se impõe a multa por litigância protelatória prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, pois a Embargante apresentou fundamentos, ainda que inadequados, buscando demonstrar a existência de vício no acórdão. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se inalterado o acórdão embargado. Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que enfrenta expressamente a tese vinculante invocada pela parte e realiza juízo de distinção fundamentado para afastar sua aplicação ao caso concreto, sendo o inconformismo com a conclusão adotada insuscetível de impugnação pela via dos embargos de declaração. 2. A tese firmada na ADI nº 7265 do STF, que exige consulta prévia ao NATJUS para cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS, não se aplica quando a controvérsia versa sobre a modalidade de tratamento de doença de cobertura obrigatória, e não sobre a incorporação de nova tecnologia ou procedimento experimental.". _________ Dispositivos legais relevantes: CPC, arts. 489, § 1º, VI; 927, I; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8071040-17.2025.8.05.0000, sendo Embargante Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Embargada Veralucia Pereira de Moura, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator